Tribunal: CARF
Processo: 10166.724175/2018-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.724175/2018-12
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-011.331 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de maio de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RIO CLARO AGROINDUSTRIAL S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2015 a 31/12/2016
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA-NULIDADE
É nulo o lançamento realizado sem a devida higidez que se traduz em
CLAREZA, CERTEZA e LIQUIDEZ do crédito tributário, na forma da lei,
pois em última análise será este a base de constituição de título executivo
extrajudicial.
Recurso de Ofício improcedente
Crédito Tributário nulo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso de ofício interposto.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Gregorio Rechmann Junior, Rodrigo Duarte Firmino, Ana Claudia Borges de Oliveira, Jose
Marcio Bittes, Rodrigo Rigo Pinheiro, Wilderson Botto (suplente convocado), Francisco
Ibiapino Luz (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.724175/2018-12
Fl. 1995
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2018-12

Relatório
I.
AUTUAÇÃO
Em 14/11/2018, fls. 1.358 e 1.367, o contribuinte foi regularmente notificado da
constituição de créditos tributários para cobrança de contribuições sociais previdenciárias em
razão da COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL PRÓPRIA AGROINDUSTRIAL
NÃO OFERECIDA À TRIBUTAÇÃO, respectiva GILRAT e aquelas devidas a Terceiros
referentes ao período de 01/2015 a 12/2016, com aplicação de multa e juros, totalizando o
montante em R$ 131.873.774,05, conforme fls. 2/17.
A exação está instruída com relatório (Refisc), fls. 18/53, circunstanciando os
fatos e fundamentos de direito, sendo precedida por ação fiscal, TDPF no 01.1.01.00-2017-
01326-4, expedido para fiscalização do mesmo período, com ciência de início em 07/12/2017 e
encerrado em 15/10/2018, conforme planilhas e extratos, cópias de documentos, termos lavrados
fls. 54 a 1.359.
II.
DEFESA
Irresignado com o lançamento a contribuinte apresentou defesa ao amparo de
jurisprudência e de suas teses jurídicas, fls. 1.372 a 1.450, instruída por cópia de documentação,
fls. 1.451/1.747, estando por advogado representada, instrumento a fls. 1.456/1457, com as
seguintes alegações:

PRELIMINARES

a) Iliquidez e Incerteza do Pretenso Crédito Tributário por erros na apuração
da base de cálculo e dos tributos supostamente devidos;
b) Nulidade da exação por vício de motivação.

MÉRITO

Aduz não incidir àquelas contribuições lançadas para as receitas auferidas:

Referida legislação ampliou o conceito de produtor rural pessoa jurídica, o qual passou
a englobar a agroindústria, na medida em que incluiu o artigo 22-A na Lei n° 8.212/91,
o qual dispõe expressamente que a agroindústria é definida, "para os efeitos desta Lei,
como sendo o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a
industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros".
Fl. 1996
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2018-12

Como se observa, a característica fundamental para o enquadramento da pessoa
jurídica como agroindústria é a realização de um processo industrial, cuja base são
matérias-primas provenientes da sua produção rural própria. Caso não haja a
industrialização de produção própria, e tão somente daquela produção adquirida
de terceiros, a pessoa jurídica se enquadrará como indústria, não se submetendo
ao regime substitutivo em tela. (grifo do autor)
De acordo com referido artigo, uma vez enquadrada como agroindústria, a pessoa
jurídica deixa de pagar a contribuição social sobre a folha de salários e passa a sofrer a
oneração, em contrapartida, de sua receita bruta decorrente da comercialização da sua
produção, assim como ocorre com os demais produtores rurais pessoas jurídicas que
optarem por esse regime
(...)
No tocante à Contribuição ao SENAR, o § 5° do artigo 22-A da Lei n° 8.212/9125,
também incluído pela Lei n° 10.256/2001, dispõe que a agroindústria "contribuirá com
o adicional de zero vírgula vinte e cinco por cento da receita bruta proveniente da
comercialização da produção, destinada ao Serviço Nacional de Aprendizagem Rural
SENART. em substituição à contribuição prevista no inciso I do artigo 3° da Lei n°
8.315/1991.

Imunidade quanto às exportações – venda de produção do estabelecimento, CFOP
7101:

Além disso, de acordo com o artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal, as
contribuições sociais (compreendidas aqui a Contribuição Previdenciária da
Agroindústria e a Contribuição ao SENAR) não incidirão sobre as receitas decorrentes
de exportação.
(...)
No entanto, para absoluta e completa surpresa da Impugnante, contrario senso ao que
seria esperado diante da própria afirmação da Autoridade Fiscal acima transcrita, os
valores referentes às operações de exportação direta realizadas pela Impugnante foram
considerados como receitas para fins de apuração da base de cálculo, como é possível
verificar da Tabela 12 (fl. 24 do RF)...
Além do quanto exposto no tópico precedente sobre a impossibilidade de exigência da
Contribuição Previdenciária da Agroindústria sobre as receitas de exportação da
Impugnante, é necessário discorrer sobre a identificação da base tributável para o
recolhimento da Contribuição ao SENAR, também à luz da imunidade das receitas de
exportação prevista no artigo 149, § 2o, inciso I, da Constituição Federal.

Ataca a suposta diferença atribuída pela autoridade tributária a determinadas
operações realizadas pela empresa ao argumento destas não se enquadrarem na materialidade das
contribuições lançadas:

Fl. 1997
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2018-12

Assim, a receita proveniente de outras atividades econômicas, como a mera revenda de
mercadorias adquiridas de terceiros, não pode ser incluída na sua base de cálculo, uma
vez que não compõe a produção rural ou agroindustrial da Impugnante, nos termos do
artigo 22-A da Lei n° 8.212/91.

Combate o lançamento tributário para receitas relacionadas com a venda de ativo
imobilizado:

Destarte, contata-se que as receitas oriundas da venda de bem do ativo imobilizado não
decorrem do exercício de uma atividade econômica pela pessoa jurídica (seja ela
agroindustrial ou não), bem ao contrário, se referem aos ativos tangíveis utilizados pela
empresa para a execução de sua atividade fim.
Em outras palavras, quando da sua venda, trata-se de receitas não operacionais da
pessoa jurídica.
No caso da Contribuição Previdenciária da Agroindústria, repisa-se que este regime
substitutivo ao da contribuição social sobre a folha de salários é incidente
exclusivamente sobre a "receita proveniente da comercialização da produção".
Sendo ilógico, assim, a exigência desta contribuição sobre as receitas decorrentes da
venda de bem registrado no ativo imobilizado (que sequer são receitas operacionais da
Impugnante) por não comporem a base de cálculo eleita pelo legislador.
(...)
Na realidade, da leitura do Relatório Fiscal, verifica-se que não há qualquer alegação
fiscal acerca das vendas de bens do ativo imobilizado, o que comprova não só a
completa ausência de motivação quanto a este ponto, mas também a improcedência dos
autos de infração ora combatidos no tocante ao mérito.
Diante do exposto, não restam dúvidas de que as vendas de bens do ativo imobilizado
não são hipótese de incidência da Contribuição Previdenciária da Agroindústria e da
Contribuição ao SENAR, por não configurarem comercialização de produção rural
própria da Impugnante e tampouco produção agroindustrial, devendo ser reconhecida a
impossibilidade de sua tributação no presente caso, o que se requer a essa C. DRJ.

Insurge-se quanto à tributação de remessas de produtos a depósito fechado,
armazém geral, para armazenagem de combustíveis e lubrificantes, CFOPs 5905, 6905 e 6663 e
outras saídas de mercadoria ou prestação de serviço não especificado, CFOPs 5949 e 6949:

A título de exemplo desta operação, a Autoridade Fiscal aponta as supostas vendas de
produtos industrializados no estabelecimento que foram armazenados em depósito
fechado, armazém-geral ou outro, sem que haja o seu retorno ao estabelecimento
depositante.
Contudo, referidas operações de remessas, equivocadamente consideradas pela
Fiscalização como "vendas", não podem compor a base de cálculo das contribuições em
tela pelo simples fato de não constituírem sequer uma receita da Impugnante...
Fl. 1998
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2018-12

(...)
A partir do exame da Tabela 08 (fls. 14 a 16 do RF), observa-que a Autoridade Fiscal
também incluiu nas bases de cálculo das contribuições em tela supostas receitas
decorrentes de operações internas e interestaduais, classificadas sob os CFOPs 5949 e
6949, respectivamente, relativas a "outra saída de mercadoria ouprestação de serviços
não especificada.
A Fiscalização, mais uma vez, se equivoca ao entender que referidas operações
deveriam compor as bases de cálculo da Contribuição Previdenciária da Agroindústria e
da Contribuição ao SENAR, eis que, como será demonstrado a seguir, não há ingresso
de qualquer receita sujeita à tributação.
Cumpre esclarecer, desde logo, que os códigos supramencionados (a saber CFOPs 5949
e 6949) são utilizados pelos contribuintes para classificar saídas de mercadoria ou
prestações de serviços que não possuem código específico.
No caso em concreto, a Impugnante utilizou referidos códigos para classificar saídas de
equipamentos que não implicaram no ingresso de qualquer receita em seu patrimônio,
tais como devoluções de equipamentos locados e remessas para concerto.

De igual modo ataca o lançamento a título de simples faturamento decorrente de
venda para entrega futura, CFOPs 5652 e 6652, inclusive com registro de bis in idem:

Para fins da incidência da Contribuição Previdenciária da Agroindústria e da
Contribuição ao SENAR, em atenção ao regime de competência, o reconhecimento da
receita pelo vendedor deve ocorrer no momento em que se aperfeiçoa o contrato e o
comprador se torna o proprietário das mercadorias adquiridas, e não no momento em
que ocorre a mera transmissão da posse de tais bens.
(...)
No entanto, ao considerar a totalidade das Notas Fiscais de saída emitidas pela
Impugnante nos CFOPs 5652 e 6652, computou em sua base de cálculo não apenas as
Notas Fiscais relativas aos lançamentos efetuados a título de simples faturamento
(CFOPs 5922 e 6922), mas também aquelas decorrentes da entrega do etanol
anteriormente vendido (CFOPs 565237 e 665238) - as quais, evidentemente, não
poderiam compor a base de cálculo das contribuições previdenciárias, sob pena de
inaceitável duplicidade de exigência sobre os mesmos valores.

Argumenta que a autoridade tributária não excluiu da base das contribuições
lançadas o ICMS e o IPI:

Mesmo que se entenda que a totalidade da receita bruta auferida pela Impugnante deva
compor a base de cálculo da Contribuição Previdenciária da Agroindústria e da
Contribuição ao SENAR, o que se admite a título de argumento, é certo que, ainda
assim, a Autoridade Fiscal não procedeu a correta apuração das bases autuadas, na
medida em que as contribuições ora exigidas abrangem os tributos sobre ela incidentes,
Fl. 1999
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2018-12

a saber o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços ("ICMS") e o Imposto
sobre Produtos Industrializados ("IPI").

PEDIDO
Ao final requereu o acatamento das preliminares e, no mérito a procedência de sua
peça de defesa ou, em caso de decisão diversa daquela pretendida, a realização de diligência para
exame dos documentos juntados.
III.
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA
A 7a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Belo Horizonte –
DRJ/BHE achou por bem converter em diligência o julgamento, conforme Resolução no
2.002.237, de 25/04/2019, fls. 1.757 e ss, para a elaboração, pela autoridade lançadora, de
relatório complementar em atendimento a diversos quesitos.
Em resposta, fls. 1.789 a 1793, a autoridade tributária entendeu que parte do
solicitado pelo julgador é da própria competência deste saber e julgar, donde inclusive NÃO
RESPONDEU!
Dada oportunidade de manifestação, a contribuinte a apresentou, conforme fls.
1.800 a 1.802, reforçando suas teses de nulidade do lançamento.
IV.
DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU E RECURSO DE OFÍCIO
A já citada delegacia de julgamento, nos termos do Acórdão no 02-95.581, de
25/09/2019, fls. 1.891/1.924, julgou a impugnação procedente, conforme ementa abaixo
transcrita e também recorreu de ofício, nos termos do art. 34, inc. I do Decreto no 70.235, de
1972 c/c art. 1o da Portaria MF no 63, de 09/02/2017:

CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA O SENAR. SUB-ROGAÇÃO.
A pessoa jurídica adquirente de produção rural de pessoa física, em razão da sub-
rogação, é obrigada a recolher as contribuições previdenciárias e para o Senar incidentes
sobre a receita bruta de comercialização auferida pelo produtor rural nessas transações.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS E PARA O SENAR. RECEITA BRUTA
AGROINDÚSTRIA.
O produtor rural pessoa jurídica, agroindustrial, deve recolher suas contribuições
previdenciárias e para o Senar com base na receita bruta auferida na competência.
NULIDADE.
O lançamento efetuado com preterição do direito de defesa é nulo.

A contribuinte foi notificada da decisão em 01/10/2019, fls. 1.941 e 1.945
Fl. 2000
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2018-12

V.
PETIÇÃO EM RECUSO DE OFÍCIO
Em 15/10/2019 a contribuinte peticionou junto a este Conselho que, na hipótese
de divergência quanto à decisão de origem, retornem os autos para julgamento daquelas
matérias de defesa não apreciadas, em especial as de mérito, conforme abaixo transcrito, ou
ainda, a análise das teses não verificadas pelo próprio Carf:

•
III.1 - Da Contribuição Providenciaria da Agroindústria e da Contribuição ao
SENAR: Fato Gerador e Base de Cálculo
•
III.2 - Da Não Incidência da Contribuição Previdenciária da Agroindústria e da
Contribuição ao SENAR sobre a suposta "Diferença" Apontada pela Autoridade Fiscal
•
III.3 - Da Imunidade da Contribuição ao SENAR sobre Receitas de Exportação
•
III.4 - Ad Argumentandum - Da Exclusão do ICMS e do IPI da Base de Cálculo
da Contribuição Previdenciária da Agroindústria e da Contribuição ao SENAR

Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional, fls. 1.993.
É o relatório!

Voto
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator.
I.
ADMISSIBILIDADE
O Recurso de Ofício interposto nos termos do art. 34, inc. I c/c art. 1o da Portaria
MF no 63, de 09/02/2017, esta então em vigor, obedece aos requisitos legais, em especial o limite
de valor estabelecido pelo art. 1o da Portaria MF no 2 de 01/02/2023, portanto dele tomo
conhecimento.
De outro lado, a petição apresentada pela contribuinte não está prevista na
legislação processual, considerando que a decisão a quo deu procedência à impugnação, donde
não a conheço.
II.
REEXAME NECESSÁRIO
A matéria efetivamente devolvida a julgamento em segunda instância
administrativa é a anulação, pela decisão recorrida, do lançamento em razão de preterição
do direito de defesa.

Fl. 2001
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-011.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2018-12

a) DÚVIDAS QUANTO AS ORIGENS DAS RECEITAS – BASE DE
CÁLCULO
Em exame às razões de decidir observo a fls. 1.912/1.914 que o julgador
identificou no relatório fiscal o apontamento de receita proveniente da comercialização da
produção rural ou agroindustrial própria e, em outro ponto, referir-se o crédito a contribuições
devidas pela agroindústria na condição de sub-rogada, relativamente às aquisições de produção
rural de pessoas físicas:

Constata-se que, nesse tópico, a autoridade fiscal faz certa confusão porque aponta que
foi verificada a receita proveniente da comercialização da produção rural ou
agroindustrial, quando a responsabilidade do recolhimento for da agroindústria e do
produtor rural pessoa física, apesar de ter indicado em outro ponto do relato fiscal que o
crédito também se refere a contribuições devidas pela agroindústria, na condição de
sub-rogada, relativamente às aquisições de produção rural de pessoas físicas.
(...)
Observa-se que, no início do relatório fiscal, restou declarado que são objeto do crédito
previdenciário os relativos às contribuições: a) devidas pela agroindústria (o autuado)
por ser ela a responsável pelo recolhimento de contribuições sobre aquisição de
produção rural de pessoas físicas e; b) contribuições sobre a comercialização de
produção rural própria e adquirida de terceiros.
Não consta, contudo, nos formulários de autuação qualquer valor de contribuição
devida por sub-rogação.(grifo do autor)

Verifico que esse ponto destacado pela decisão de origem foi objeto do
questionamento feito conforme alínea “c” da resolução de fls. 1.757 e ss:

c)
esclareça se houve o lançamento de contribuições devidas por sub-rogação por
aquisição efetuada pelo contribuinte (produtor rural agroindustrial), ou se todos os
valores lançados se refere à contribuição incidente sobre as receitas brutas da
agroindústria;

A autoridade tributária assim respondeu, fls. 1.790/1791:

5.3. A simples leitura do Relatório Fiscal responde a este questionamento, em especial o
conteúdo apurado nas tabelas 12 a 25. A empresa fiscalizada é uma Agroindústria e está
sujeita a duas forma de tributação do produto rural, seja pela aquisição da pessoa física
(a famosa sub-rogação) ou a comercialização da produção própria bastante evidenciada
no Relatório Fiscal no titulo "Base de cálculo das contribuições previdenciárias -
comercialização da produção própria". Se a Autoridade Julgadora analisar com cuidado
Fl. 2002
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-011.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2018-12

o cabeçalho das tabelas (que fazem parte do Relatório Fiscal) vai perceber e conhecer
como devem e como foram apurados os tributos a que está sujeita a fiscalizada.
5.4. Procedendo-se a leitura do REFIS temos os valores detalhados nas tabelas 12 a 25.
Os títulos das colunas respondem ao questionamento:

Aponta também a decisão de origem não estar CLARO quais operações, descritas
a partir do tópico 25, efetivamente compuseram as bases de cálculo do lançamento:

Constata-se, ainda, que a fiscalização, aparentemente, no item 25 do relatório fiscal, ao
tentar indicar quais os CFOP considerou para compor as bases de cálculo e apurar os
valores lançados, se valeu de expressão que não deixa claro se foram as operações
apontadas na sequência do relatório fiscal (a partir do tópico 25) aquelas que serviram
para apurar as bases de cálculo utilizadas para efetuar os cálculos relativos ao
lançamento. Especificamente, como destacado na transcrição do relato fiscal, consta:
"As principais operações que podem representar fato gerador de contribuição
previdenciária, segundo a Tabela CFOP vigente, são as relacionadas abaixo [...]".

Fl. 2003
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-011.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2018-12

O tópico 20 e 25 do Refisc dizem:

Fatos geradores de contribuição previdenciária - comercialização rural
20.
Neste procedimento de auditoria é verificada a receita bruta proveniente da
comercialização da produção rural ou agroindustrial, quando a responsabilidade pelo
recolhimento das contribuições for atribuída ao próprio, Produtor Rural Pessoa Jurídica,
a Agroindústria, ao Produtor Rural pessoa Física e ao Segurado Especial.
(...)
25.
As principais operações que podem representar fato gerador de
contribuição previdenciária, segundo a Tabela CFOP vigente, são as relacionadas
abaixo: (grifo do autor)
(...)
Prossigo a transcrição da decisão recorrida de ofício:

A princípio, ao constatar a inclusão, no relatório fiscal, de 2 tópicos distintos,
denominados "Fatos geradores de contribuição previdenciária - comercialização rural" e
"Fatos geradores de contribuição previdenciária - agroindústria", pareceu que o primeiro
trataria de contribuições devidas por sub-rogação decorrente da aquisição de produção
rural de pessoas físicas (ou, ainda, que poderia tratar de fatos geradores decorrentes de
operações de compra e venda de produção rural de terceiros). Por sua vez, pareceu que
o segundo tópico seria referente à receita da agroindústria. Contudo, como se vê, a
leitura dos itens contidos no primeiro tópico, conforme trechos do relatório transcrito
que foram grifados, não permite essa conclusão, tornando os tópicos incoerentes.

Faço aqui um destaque, pois o colegiado de piso buscou esclarecimento deste
ponto, alínea “c” da resolução, já transcrita neste voto, cuja resposta da autoridade, a meu
juízo, foi INCONCLUSIVA:

5.3. A simples leitura do Relatório Fiscal responde a este questionamento, em especial o
conteúdo apurado nas tabelas 12 a 25. A empresa fiscalizada é uma Agroindústria e está
sujeita a duas forma de tributação do produto rural, seja pela aquisição da pessoa física
(a famosa sub-rogação) ou a comercialização da produção própria bastante evidenciada
no Relatório Fiscal no titulo "Base de cálculo das contribuições previdenciárias -
comercialização da produção própria". Se a Autoridade Julgadora analisar com cuidado
o cabeçalho das tabelas (que fazem parte do Relatório Fiscal) vai perceber e conhecer
como devem e como foram apurados os tributos a que está sujeita a fiscalizada.

Fl. 2004
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-011.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2018-12

Retorno à transcrição da decisão de origem:

Verifica-se, ainda, pela leitura do relatório fiscal que, apesar de constar no item 32 do
relatório fiscal, que poderiam compor as bases de cálculo para contribuições "Outras
operações que, em decorrência da análise realizada pela auditoria se verificou a
ocorrência da comercialização da produção rural ou agroindustrial", não se encontra no
corpo do relato fiscal, ou de seus anexos, qualquer apontamento/esclarecimento que
indicasse quais foram esses casos, e quais os motivos levaram a fiscalização a essa
conclusão.

b) ANÁLISE
DAS
NOTAS
FISCAIS
–
CFOP
–
ALÍQUOTAS
APLICADAS E OUTROS
A autoridade tributária verificou as notas fiscais de saída do contribuinte, donde
relacionou determinadas operações, com os respectivos CFOPs, conforme descrito no item 40 do
Refisc, seguido pela TABELA 08 que relaciona referidas operações:

40. Da análise das Notas Fiscais de saída do contribuinte foram localizados os seguintes
CFOPs como base de cálculo da contribuição previdenciária em questão: (grifo do
autor)

A decisão recorrida fez as seguintes considerações:

Em seguida apresenta-se, no relato fiscal, a Tabela 8 que indica, aparentemente, os
valores totais, por CFOP, que foram considerados em relação às contribuições
incidentes sobre a receita bruta da agroindústria (já que consta a informação de que
esses valores são relativos a notas fiscais de saída). Constata-se, ainda, que as linhas
com os valores dessa tabela estão duplicados.
Em relação aos CFOP indicados e que seriam relativos à receita da agroindústria não
consta nenhum esclarecimento no relatório fiscal de modo a permitir a compreensão de
quais as razões levaram a fiscalização a incluir nas bases de cálculo, operações que, a
princípio não constituiriam receitas da agroindústria, como no caso dos CFOP de
remessa de mercadorias/produtos, por exemplo, os códigos CFOP 5905, 5949, 6663,
6905, 6949 (considerando a descrição e normas que regem o CFOP).
Também não constam elementos capazes de explicar porque vendas que seriam
relativas a receita bruta de exportação, com CFOP 7101, foram consideradas como se
fossem vendas ao mercado interno.
Aliás, não há no relato fiscal, nem nos anexos que o compõem, a exposição das
situações e dos motivos que levaram a fiscalização às conclusões contidas na coluna
"Análise realizada sobre os itens das notas fiscais da Tabela 8."
Também não há demonstrativos, nos autos, que permitam individualizar os casos que
levaram à fiscalização a desconsiderar a descrição do código CFOP da operação para
Fl. 2005
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-011.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2018-12

concluir que se tratariam de bases de cálculo de contribuição previdenciária no que se
refere às contribuições que não são relativas à sub-rogação.
Constata-se que no item 48 do relatório fiscal consta, novamente, a menção a valores
devidos em razão de sub-rogação, mas pela apreciação dos itens de 43 a 47 e de 49 a 58
do mesmo relatório, verifica-se que esses tópicos trazem conceitos que não permitem a
identificação de qual contribuição foi lançada de modo a confirmar a informação inicial
apresentada no tópico 3 do relatório fiscal.

Verifico que se tratam os apontamentos daqueles que foram demandados
esclarecimentos, conforme as alíneas “d” e “e” da resolução, abaixo transcritas:

d)
demonstre, de forma conclusiva, por competência, quais as operações
efetivamente foram consideras como integrantes das bases de cálculo (indicando notas
fiscais e CFOP). Eventualmente, caso haja inclusão de operações com códigos de CFOP
que pela sua descrição, conforme normas que regem a matéria, não integrariam as bases
de cálculo da contribuição previdenciária pela comercialização efetuada pela
agroindústria (receita bruta), apresente os eventuais motivos que levaram à fiscalização
a desconsiderar as descrições dos CFOP formalizados nas notas fiscais para cada uma
das operações incluídas nessa condição;
e)
apenas caso, eventualmente, tenha sido lançada contribuição devida por sub-
rogação, demonstre, de forma conclusiva, por competência, quais as operações
efetivamente foram consideras como integrantes das bases de cálculo (inclusive notas
fiscais e CFOP) e, eventualmente, caso haja inclusão de operações com códigos de
CFOP que pela sua descrição, conforme normas que regem a matéria, não integrariam
as bases de cálculo da contribuição previdenciária devida em razão da sub-rogação
decorrente da aquisição de produção rural de produtores rurais pessoas físicas (não
desobrigados em relação a essa contribuição por força de decisão judicial), apresente os
eventuais motivos que levaram à fiscalização a desconsiderar as descrições dos CFOP
formalizados nas notas fiscais para cada uma das operações incluídas nessa condição;

A resposta dada pela autoridade tributária, a meu juízo, não é conclusiva, mas
remissiva ao próprio relatório, considerando a real necessidade de AMPLO esclarecimento,
especialmente quanto àquelas operações efetivamente submetidas ao lançamento e a razão
de submetê-las:

5.5. Constam do título "Fatos geradores de contribuição previdenciária - agroindústria"
itens 33 a 40 do REFIS e da tabela 08.
5.6. Vale salientar que o código do CFOP ou a sua descrição não são suficientes para
determinar se um produto será tributável. CFOP, conforme explicado no Relatório
Fiscal no rodapé - item 8, é uma identificação utilizada pelo contribuinte. Com o "CFOP
é possível saber se uma Operação é Estadual, Interestadual ou com o Exterior, e ainda
se é de Entrada ou Saída". A decisão quanto à tributação realizada pela fiscalização está
DEVIDAMENTE detalhada, para CADA ITEM DE CADA NOTA FISCAL nos anexos
03, 04 e 05 do REFIS. NÃO EXISTE UMA LEI OU INSTRUÇÃO NORMATIVA que
determine a fiscalização com base no CFOP.
Fl. 2006
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2402-011.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2018-12

5.7. Registre-se que a fiscalização teve o cuidado de analisar cada item de nota
fiscal para verificar a que tipo de tributação está sujeito, conforme descrito nos
parágrafos 13 a 32 do REFIS. Se esta análise não for suficiente para a Autoridade
Julgadora poderá esta identificar quais itens constantes dos Relatórios 3, 4 e 5 que
foram tributados e não deveriam para que a Fiscalização proceda a apuração do
total a ser descontado ou, se preferir, determinar a nulidade do lançamento
justificando a base legal para tal decisão. (grifo do autor)

É notório que a autoridade teve o cuidado de analisar, item a item, as notas fiscais,
donde produziu minucioso relatório circunstanciando fatos e fundamentos jurídicos, conforme se
vê a fls. 18 a 53 (Refisc), todavia há que se destacar que o direito à ampla defesa, garantia
constitucional da maior relevância jurídica, inclusive cláusula pétrea constitucional, art. 5o, LV
da CF/88, exige do processo administrativo fiscal a adoção de atos e decisões CLARAS,
CERTAS E DETERMINADAS, tanto que permite ao julgador administrativo determinar as
diligências que entender necessárias para formar livremente sua convicção, art. 29 do Decreto no
70.235, de 1972, não sendo permitido preterir o direito de defesa, art. 59, II de mesmo
decreto.
Resta claro a mim, em que pesem as análises feitas pela fiscalização no ato do
lançamento, que o mesmo não se vê nas respostas que esta deveria dar ao juízo
administrativo, sendo remissiva, inconclusa e, pior, dando opiniões despropositadas a respeito
do julgador administrativo, fls. 1.789, item 3, produzindo um relatório de, APENAS, cinco
laudas, muito aquém do que poderia se esperar de quem detêm o poder-dever de constituir
o crédito tributário e esclarecê-lo quando necessário:

Além dessa preocupação o Julgador demonstrou desconhecimento da dinâmica de uma
fiscalização e sua complexidade em razão das normas e da essência dos documentos
apresentados pelo contribuinte. O mínimo que se pode exigir é que Julgadores dos
órgãos internos da RFB detenham o conhecimento necessário do tributo analisado bem
como da dinâmica do processo de fiscalização levado em curso.

Prosseguindo em verificação ao relatório fiscal, o item 59 diz:

Apuração das base de cálculo de da contribuição previdenciária devida
59.
Nas tabelas a seguir estão agregados os valores, a partir dos dados constantes na
GFIP, GPS, Nota Fiscal Eletrônica, SPED Fiscal, SPED Contribuições cujas
informações documentos e dados foram relacionados nos anexos 01, 02, 03, 04, 05 e 06
do presente relatório fiscal.
(...)

Fl. 2007
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2402-011.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2018-12

Transcrevo a constatação da decisão recorrida:

Observa-se que a Tabela 9 que apontaria as alíquotas utilizadas na apuração se referem
a contribuições devidas por sub-rogação e pela agroindústria em razão de suas receitas.
Verifica-se que, nessa tabela consta uma coluna "Alíquota CP Aquisição PF (%)" e uma
coluna "Alíquota CP Empresa (%)" que, provavelmente, considerando-se os valores
apostos por competência em cada linha se referem, respectivamente à contribuição
patronal devida ao FPAS, pelo produtor rural pessoa física e pela agroindústria.
Verifica-se, ainda, que consta apenas uma coluna "Alíquota GILRAT (%)",
provavelmente, porque a alíquota relativa ao Gilrat devidas pela agroindústria e aquela
aplicável ao produtor rural pessoa física é idêntica.
Contudo, observa-se que não consta na Tabela 9, que se referiria às alíquotas utilizadas,
a alíquota relativa à contribuição para o Senar devida pela agroindústria que seria de
0,25%, pois como ocorreu com o Gilrat, a fiscalização indicou na Tabela referida
apenas uma única alíquota, na coluna denominada "Alíquota CP Terceiros (%)", de
0,2% aplicável apenas às operações que gerariam contribuições devidas pelo
contribuinte em razão de sub-rogação.
Dessa feita, percebe-se que houve equívoco na apuração de valores lançados para o
Senar, devidos pela agroindústria e incidentes sobre as suas receitas, como alega o
autuado.
De acordo com o relato fiscal, na apuração dos valores declarados como devidos e,
portanto, que não seriam passiveis de lançamento de ofício, conforme Tabela 10, "os
valores incluídos na coluna "CP declarada - Empresa" representa o valor correspondente
à aplicação da alíquota (A1), sobre o valor da Coluna (B) acrescido do valor da Alíquota
(A2) aplicado à Coluna (C) (Fórmula: BxA1/100 + CxA2/100).
Sendo que, nos termos do relatório fiscal:
(A1) Aliquota CP Aquisição PF - conforme Art. 25, inciso I, e art. 30, inciso IV da Lei
n° 8.212/91; [...](A2) Aliquota CP Empresa - conforme Art. 25, inciso I, §§ 1° e 3° da
Lei n° 8.870/94 para comercialização da produção própria e Art. 22-A, inciso I e §§ 2°
a 4°, e art. 22-A, §§ 6° e 7° da Lei n° 8.212/91 para Agroindústria; [...] (B) Comerc. de
produto rural - PF, valor declarado em GFIP em campo próprio, conforme Anexo 01;
[...](C) Comerc. de produto rural - PJ, valor declarado em GFIP em campo próprio,
conforme Anexo 01.
Contudo, como se observa, por exemplo, da análise dos valores apurados e indicados
nessa Tabela 10, na coluna "CP Declarada Empresa", para as competências 01/2015 e
04/2015, os valores apurados como declarados se referem apenas a importâncias
relativas ao FPAS, não foram incluídos nos cálculos, os valores de contribuição devida
(tanto por sub-rogação, quanto relativa à receita da agroindústria) e declarada em GFIP
que se referem à contribuição relativa ao Gilrat com alíquota (na época de ocorrência
dos fatos geradores, de 0,1% para o caso da sub-rogação, conforme a Lei n° 8.212/1991,
artigo 25, inciso II e para a agroindústria, Lei n° 8.212/1991, artigo 22-A, inciso II).
Verifica-se que, de fato, como alegado pela defesa, a Coluna "CP Declarada -
Terceiros" da Tabela 10 não reflete a explicação indicada no relatório fiscal de que ela
seria: "(E) CP declarada - Terceiros -Valor correspondente à aplicação da alíquota (A3)
sobre o valor da soma da Coluna (B) com a Coluna (C). Fórmula: [(B) + (C)]xA3/100".
Isso considerando-se que (A3) representaria, de acordo como relato fiscal, "a Aliquota
CP Terceiros - conforme Art. 25, inciso II, §§ 1° e 3° da Lei n° 8.870/94, Art. 22-A,
Fl. 2008
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2402-011.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2018-12

inciso II e §§ 2° a 4°, 6° e 7° da Lei n° 8.212/91, Art. 25, inciso II, e art. 30, inciso IV
da Lei n° 8.212/91".
Observa-se, ainda, que a informação sobre alíquota nessa coluna é confusa e não faz
menção ao dispositivo relativo a contribuição do produtor rural pessoa física para o
Senar, que é a norma que deveria ser observada, qual seja, a Lei n° 9.528/1997, artigo
6°. Tal dispositivo determinava, à época da ocorrência dos fatos geradores, que a
alíquota aplicável para sub-rogação no caso é de 0,2%.
Foram citados dispositivos normativos, na observação sobre a mesma coluna da tabela,
que não se referem ao Senar, como no caso do dispositivo da Lei n° 8.212/1991, artigo
22-A, inciso II, artigo 25, inciso II.
Observa-se, ainda, que nos campos relativos às alíquotas foram citadas normas, nas
premissas do relatório fiscal, referentes ao produtor rural pessoa jurídica ("Art. 25,
inciso II, §§ 1° e 3° da Lei n° 8.870/94"), que não se aplica ao caso, por haver norma
específica para o produtor pessoa jurídica agroindustrial (Lei n° 8.212/1991, artigo 22-
A, incisos I e II e §5°).
Verifica-se que os valores indicados como declarados em GFIP de contribuição patronal
de terceiros (coluna CP Declarada - Terceiros) da Tabela 10 seriam os valores devidos
relativos ao Gilrat e não ao Senar.
Tal circunstância, a princípio, acabaria por resultar no lançamento de ofício (com multa
específica), indevido, sobre importâncias de Gilrat e relativas ao Senar que foram
declarados em GFIP.
Esse equívoco, como alega defesa fez com que fossem apuradas "sobras de
recolhimento" que não existem relativamente ao Gilrat (parte da contribuição
previdenciária patronal) e relativamente ao Senar (valores que foram indicados na
Tabela 13 do relatório fiscal).
Observa-se, por exemplo, que de fato, como alegado pela defesa, o valor do Senar
declarado, em 01/2015, considerando-se a alíquota correta de 0,25% foi de R$
101.617,01 (já que o relato fiscal confirma que foi declarada a base de cálculo de R$
40.646.803,00 para essa competência, relativa, apenas, à receita auferida pela
agroindústria), e o valor indicado como "sobra de recolhimento de terceiros",
corresponde à operação de subtração, desse montante de R$ 101.617,01, do valor que a
fiscalização considerou equivocadamente como declarado e relativo ao Senar (R$
40.646,80 como indicado na Tabela 10 do relatório fiscal) que pela representatividade
(se deduz) que é referente às contribuições relativas ao Gilrat (pois correspondem a
0,1% da base de cálculo). Tal equívoco provocou a identificação de "sobra de
recolhimento" inexistente nessa competência que remontou a quantia de R$ 60.970,20.
Contudo, não existe, de fato, sobra de recolhimento.
Tomando-se outra competência, por amostragem, se constata o mesmo equívoco, por
exemplo, a competência 11/2016.
Nessa competência, o valor declarado para o Senar, considerando-se as alíquotas
corretas relativas a essa contribuição (0,20% sobre as aquisições de produtor rural
pessoa física - única alíquota apontada na Tabela 9 do relatório fiscal e de 0,25% sobre
as receitas da agroindústria), é de R$ 174.189,51, valor que corresponde ao valor de
recolhimentos efetuados para o Senar conforme Tabela 11 do relatório fiscal. Portanto,
o valor indicado como "sobra de recolhimento de terceiros", corresponde à operação de
subtração, dessa importância, dos valores que teriam sido declarados, contidos na
Tabela 10, que estão equivocados e se referem ao Gilrat (consta nessa Tabela o
montante de R$ 70.128,58).
Fl. 2009
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2402-011.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2018-12

Por sua vez, o valor que se referiria à "sobra de recolhimento" de contribuição patronal
previdenciária se refere ao valor de contribuição patronal relativa ao Gilrat que foi
considerada indevidamente como não declarada na GFIP.
Outra alegação da defesa resta evidenciada pela comparação entre os totais de receita
apurados pela fiscalização por CFOP indicados na Tabela 8 (CFOP localizados nas
notas fiscais de saída - apuração da receita bruta de agroindústria) e os totais das bases
de cálculo identificadas pela fiscalização para apuração dos lançamentos na Tabela 12
(Apuração da base de cálculo - Valores apurados com base nas Notas Fiscais
disponíveis no ambiente SPED).
Os valores de base de cálculo identificados pela fiscalização e indicados nessa última
tabela representam a soma de todas as linhas dos valores contidos na Tabela 8 que se
apresentam repetidas. Os totais de receita indicados na Tabela 8 que foram duplicados
são os montantes que efetivamente a fiscalização considerou na apuração dos valores
lançados.
Tal circunstância corrobora as informações prestadas pela defesa que aponta, como
exemplo, o ocorrido na competência 01/2015, para a qual a autoridade fiscal, de acordo
com a Tabela 12 do relatório fiscal, identificou como base de cálculo um valor de R$
140.987.070,54.
Como relatado, a respeito dessa competência, o contribuinte diz que, ao refazer os
cálculos para o mesmo mês de 01/2015 considerando as operações (CFOP) apontados
pela fiscalização, obteve um valor de base de cálculo de R$ 70.493.535,27 (metade da
base de cálculo utilizada pela autoridade tributária) que foi recomposta em Tabela
apresentada pela defesa à fl. 1.381.
Contudo, não há qualquer explicação, nem no relatório fiscal, nem em seus anexos, que
justifique porque isso ocorreu, de modo a fundamentar a inclusão de valores que,
aparentemente, representam a totalização de operações com código de CFOP idêntico.
Constata-se, ainda, pela análise da Tabela 24 do relatório fiscal que a fiscalização,
apesar de ter apontado que o crédito se refere também a contribuições devidas por sub-
rogação, não apurou valores a serem lançados de ofício.
Isso se deu porque, em seu procedimento, como se depreende da mesma Tabela 24, a
autoridade tributária abateu as importâncias que considerou "sobras de recolhimento"
dos valores de contribuição que apurou e que teriam incidido sobre as diferenças entre
os valores de aquisição que identificou (Tabela 12 do relatório fiscal) e os valores
declarados em GFIP (Tabela 10 do relatório fiscal).
Contudo, não é possível identificar, apenas com base na Tabela 25 -Detalhamento do
aproveitamento (Dedução de valores recolhidos nas contribuições apuradas) referente à
"sobra de recolhimento" deduzido de Terceiros não declarada (R$) que houve a
apropriação das "sobras de recolhimento" para as diferenças de contribuição devidas ao
Senar e referentes à sub-rogação das obrigações de produtor rural pessoa física.
Isso se dá em função de que foram incluídos na coluna "Sobra de recolhimento a ser
deduzido da CP Terceiros Não declarada (R$) Coluna 14B" informações que se referem
às bases de cálculo declaradas nas GFIP e não aos valores apurados na Tabela 13 que
trataria das ditas "sobras de recolhimento".
Além disso, nessa mesma Tabela, na coluna "Valor deduzido de Terceiros-Comer. Prod.
rural PF não oferecida à tributação Coluna 17C" e na coluna "Valor deduzido de
Terceiros - Comer. Prod. Rural Agroindústria não oferecida à tributação Coluna 21C",
não constam os valores deduzidos, mas os valores que teriam sido lançados de ofício,
como se observa pela apreciação do formulário de autuação (fls. 12/17).
Fl. 2010
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2402-011.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2018-12

Somente foi possível entender que a fiscalização abateu, das diferenças de recolhimento
referentes a contribuições para o Senar (devidas em razão de sub-rogação -aquisição de
pessoa física), os valores que identificou equivocadamente como "sobras de
recolhimento", pela comparação entre os valores que seriam devidos pela aplicação da
alíquota de 0,2% sobre as diferenças de base de cálculo identificadas pela fiscalização, e
os valores relativos às denominadas sobras de recolhimento contidas na Tabela 13 do
relatório fiscal, conjuntamente com a apreciação dos valores que foram considerados
como "sobras de recolhimento" abatidos das contribuições devidas ao Senar, mas que
são incidentes sobre a receita bruta do autuado, incluídos na Coluna 23 C da Tabela 23.
Conclui-se que, para compreender que não foi efetuado o lançamento de contribuições
devidas à Previdência Social e ao Senar relativas à sub-rogação, em contraposição à
informação contida no relatório fiscal, foi preciso desconsiderar os equívocos apontados
nas Tabelas indicadas no relatório fiscal e buscar no formulário de autuação se havia
alguma importância lançada sobre esse tipo de exação.
Constata-se, ainda, como mencionado, que houve equívoco no lançamento de ofício,
das contribuições lançadas e devidas para terceiros, como se observa da análise da
Tabela 23 do relatório fiscal, tendo sido utilizado uma alíquota de 0,2% aplicável ao
caso das contribuições devidas em razão da sub-rogação e não ao caso da receita bruta
da agroindústria.
Tal equívoco (utilização de alíquota relativa a sub-rogação), provavelmente serviu,
ainda para reforçar a confusão decorrente da informação inicial de que o crédito
tributário lançado seria também relativo à valores devidos em razão da sub-rogação, o
que não se confirmou pela apreciação do formulário de lançamento e conforme análise
das tabelas mencionadas, causando confusão.
Percebe-se ainda, como apontado pela defesa, que as colunas das tabelas 12, de 21 a 25,
fazem menção em seus títulos a Tabelas que não foram incluídas nem no relatório fiscal
nem nos Anexos que o integram.
Como relatado, a fiscalização, mesmo sendo requerida por meio de Resolução da 8a
Turma de Julgamento da DRJ de BHE, não prestou esclarecimentos de modo a permitir
o deslinde da controvérsia surgido com situações apresentadas pela defesa e nem
elaborou relatório fiscal complementar de modo a sanear equívocos que afastariam a
possibilidade de cerceamento ao contraditório e a ampla defesa.
Nesse ponto, torna-se necessário esclarecer que, embora as autoridades tributárias que
atuam no julgamento de processos administrativos tributários tenham conhecimento e
que em razão de suas atribuições, eventualmente, consigam compreender uma ou outra
contradição no relatório fiscal de modo a afastá-la, tal fato, não é relevante para fins de
identificação de cerceamento do contraditório e da ampla defesa. Isso porque o relatório
fiscal, bem como os anexos que o integram, são destinados ao contribuinte (parte do
processo administrativo fiscal) que somente pode exercer seu direito de defesa caso esse
elemento da autuação seja claro.
Observa-se que a fiscalização, mesmo tendo a oportunidade de trazer outros elementos
aptos a esclarecer e delimitar melhor o objeto do lançamento e a demonstração das
bases de cálculo e dos motivos de sua composição, apontou que a leitura do relatório
fiscal original, a apreciação de suas tabelas e dos anexos que integram o relatório seria
suficiente para permitir a compreensão dos motivos de fato que ensejaram o
lançamento, a natureza das contribuições que foram lançadas de ofício e das operações
que integraram as bases de cálculo por competência.
Porém todas as constatações citadas corroboram as alegações da defesa no sentido
de que o relatório fiscal contém equívocos que além de resultarem em erros na
apuração dos valores que poderiam ser lançados de ofício, comprometem a
compreensão do lançamento efetuado, constituindo cerceamento ao contraditório e
Fl. 2011
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2402-011.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2018-12

à ampla defesa, comprometendo a liquidez e a certeza do crédito tributário
constituído.(grifo do autor)
Essas constatações também confirmam que não foram incluídos no relatório fiscal ou
seus anexos, nem nos formulários de autuação, os elementos de fato que levaram a
fiscalização a apurar os valores lançados, faltam:
a)
o detalhamento das notas fiscais consideradas (lembrando que um elemento de
uma nota fiscal, considerado seu NCM, pode se referir a operações que não integram o
conceito de receita bruta);
b)
a indicação de porque as operações classificadas em CFOP que não estariam
(considerando-se sua descrição normativa) relacionados à receita auferida foram
considerados nas bases de cálculo;
c)
a discriminação das operações e dos motivos pelos quais receitas com CFOP
relativos a exportação foram considerados como vendas ao mercado interno;
d)
as razões que expliquem porque os valores totais apurados por CFOP no período
foram aparentemente duplicados;
e) a inclusão de tabelas que são mencionadas no corpo do relatório fiscal mas que não
foram disponibilizadas ao contribuinte.
Ora, uma vez que a fiscalização apontou ter identificado as operações que integram o
montante de receita bruta de comercialização da produção rural, em cada competência,
com base nas transações registradas em documentos fiscais, considerando-se que a data
de emissão desses documentos serve para apurar a competência a que se refere a receita
bruta/base de cálculo e, que podem haver, logicamente, itens em notas fiscais/registros
fiscais, que não são relativos a faturamento (não integrando as bases de cálculo), mas a
movimentações/simples remessa (ainda que sejam inequivocamente relativos a produtos
rurais), não se pode prescindir da análise do CFOP, para a correta identificação do valor
da receita bruta de cada competência, bem como a indicação pela autoridade tributária
dos documentos fiscais considerados, por competência, de modo a permitir a
recomposição das bases de cálculo e a verificação de sua correção por parte da defesa.
Tendo em vista que as bases de cálculo da contribuição tratadas nos autos é identificada,
principalmente, pelas operações realizadas e identificadas por meio de
notas/documentos fiscais, a investigação da base de cálculo relacionada à
comercialização da produção rural será norteada pelos registros e documentos fiscais
instituídos e normatizados pelas Fazendas Estaduais. Nesse contexto, a Tabela de
CFOP, de uso nacional, é imprescindível para a interpretação da natureza da operação
registrada nas notas fiscais e nos livros fiscais do sujeito passivo.
Esclareça-se que a ausência de indicação expressa no sentido de que a autoridade
tributária está obrigada a considerar a natureza de cada CFOP para fins de apuração da
base de cálculo relativa à receita bruta não consta na legislação por ser lógico que,
sendo o CFOP um dos elementos mais relevantes para compreensão da natureza da
operação formalizada por meio da nota fiscal, ele deve ser levado em conta de modo a
evitar que sejam incluídos valores de movimentação amparados por documento fiscal
que não tem natureza de receita.
Em outros termos, nem todas as operações amparadas por notas fiscais constituem fato
gerador da contribuição previdenciária, como é o caso das operações de remessa para
depósito e das transferências para outros estabelecimentos da empresa, entre outras.
Vê-se, portanto, que o CFOP, não serve apenas para que se saiba se uma operação é
estadual, interestadual ou com o exterior, ou se é de entrada ou saída (como
corretamente contido no relato fiscal), sua análise é essencial para fins de identificação
Fl. 2012
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2402-011.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2018-12

das operações que tem natureza de receita, diferenciando-as das operações de simples
remessa, remessa para depósito, remessa para reparação/conserto.
Dessa feita, não há, como desconsiderar na recomposição das bases de cálculo a tabela
de CFOP, de abrangência nacional, instituída pelo Convenio S/N°, de 15/12/1970 e
alterações, pois sem a consideração desse elemento, itens de notas fiscais que integram
o conceito de produção rural, mas que não se referem a receita auferida podem ser
incluídas indevidamente nas bases de cálculo.
Naturalmente, a fiscalização, no exercício de suas atribuições decorrentes da investidura
no cargo de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, não pode, para fins de
verificação de regularidade fiscal e de lançamento de ofício, ficar limitada pelo modo
como um determinado negócio jurídico foi formalizado pelo contribuinte. Podendo
ocorrer situações nas quais uma transação foi incorreta ou dolosamente formalizada
com um código de CFOP equivocado e, em razão disso (da natureza identificada com
base na descrição do CFOP formalizado indevidamente), restaria indevidamente
afastada da apuração da base de cálculo.
Contudo, dada a relevância das informações trazidas pelo CFOP, relativamente ao tipo
de base de cálculo eleita pela legislação tributária, cabe à autoridade tributária (como
em todo o caso de desconsideração de formalização ou classificação efetuada pelo
contribuinte) apontar em seu relatório fiscal quais os motivos de fato levaram à
desconsideração da descrição do CFOP contida no instrumento de formalização da
operação fiscal (nota fiscal).
No presente caso, depreende-se da leitura da informação fiscal decorrente da conversão
do julgamento em diligência por esta Turma da DRJ, que a autoridade tributária não
considerou, para apuração das bases de cálculo todas as informações trazidas pela tabela
de CFOP, de abrangência nacional, instituída pelo Convenio S/N°, de 15/12/1970 e
alterações.
Esclareça-se, que quando se constata que para o deslinde do litígio é necessária a
realização de uma diligência fiscal, quando a autoridade julgadora solicita que um
esclarecimento seja prestado (considerando as alegações do contribuinte) não se
pretende que a fiscalização responda e valide as alegações apresentadas, mas que preste
as informações de modo coerente dentro do contexto que gerou a dúvida nascida no
âmbito do processo, sobretudo, em casos como o dos autos, no qual, restou indicada, em
tópico específico da Resolução, uma série de constatações que levaram à necessidade do
pedido de esclarecimento de modo a justificar o pedido de diligência.
A ocorrência de equívocos, tais como a aplicação de alíquota Senar equivocada para
operações da agroindústria, o lançamento de ofício de parte de valores que foram
declarados em GFIP relativos a contribuição para o Gilrat e do Senar com multas
específicas (de 75%); a possibilidade de existência de erros graves que restaram
evidenciados pela análise dos elementos contidos nos autos, em relação aos quais faltou
esclarecimentos para o contribuinte (como por exemplo, ausência de motivação para
inclusão duplicada de valores identificados para um mesmo CFOP, identificação de
sobras de recolhimento inexistentes); bem como a ausência de apresentação de motivos
para os lançamentos, com esclarecimentos para o contribuinte (como nos casos de
inclusão de operações nas bases de cálculo que foram formalizadas em notas fiscais
com CFOP que não podem ser relacionados com receita, de inclusão de valores que
seriam relativos a exportações nas bases de cálculo de contribuições previdenciárias, da
ausência de discriminação de quais as operações foram consideradas); e a presença de
informações conflitantes no relatório fiscal, corroboram a alegação da defesa que
inexiste liquidez e certeza acerca dos valores lançados e quanto à ocorrência de vícios
que não foram saneados.

Fl. 2013
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2402-011.331 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.724175/2018-12

Pela leitura da decisão recorrida, a mim se tornaram claras as omissões e pontos
dúbios apontados pelo colegiado de piso e que são intransponíveis quanto à necessária
CLAREZA, CERTEZA e LIQUIDEZ do crédito tributário em discussão, o que por si o torna
NULO de acordo com a hipótese prevista no art. 59, II do Decreto no 70.235, de 1972.

III.
CONCLUSÃO
Por tudo posto, restando certa, in casu, a preterição do direito de defesa, voto por
negar provimento ao recurso de ofício interposto.
É como voto!
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 2014
DF CARF MF
Original